Tribunal: TJDFT
Processo: 0745107-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. VALOR DO BEM CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. DESPROPORÇÃO QUE NÃO OBSTA A CONSTRIÇÃO.
I. O executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, salvo aqueles considerados impenhoráveis, a teor do que prescrevem os artigos 789, 824 e 832 do Código de Processo Civil.
II. O fato de o valor do bem indicado pelo exequente ser consideravelmente superior ao valor do débito não impede a sua constrição, tendo em vista que, segundo o artigo 831 do Código de Processo Civil, “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.
III. A desproporção entre a dívida e a penhora só é juridicamente relevante, à luz do princípio da menor gravosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado.
IV. O executado pode indicar ao juiz bens à penhora demonstrando que “a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”, pode pleitear a substituição do bem penhorado comprovando “que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente” e pode ainda requerer a transferência da penhora para outro bem se o valor respectivo “for consideravelmente superior ao crédito do exequente”, nos termos dos artigos 829, § 2o, 847 e 874, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.